Tribunal: STF
Processo: ADI 391
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-05
Data de publicação: 1990-12-05

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Art.  6.

"caput" (parte); PARS. 1. (parte), 2. e 3. do art 7. e incisos I e
III, ART. 15 - da Lei n. 11.712/90 do Estado do Ceará.
          Plausibilidade  do  direito  decorrente  da  jurisprudência

reiterada, hoje unânime, da Suprema  Corte.  Repercussão  imediata  a

administração e a economia do Estado na aplicação das normas
ARGUIDAS, contrapondo-se a  inexistência  de  maiores  inconvenientes

PARA OS  beneficiarios das vantagens por elas outorgadas.
          Medida liminar. Concessão. Conveniencia.